Tribunal: TJSP
Processo: 2285776-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
r no 116/2003.
4. O perigo de dano é evidente, pois o pagamento indevido do tributo implicaria prejuízo financeiro significativo.
5. Reversibilidade da medida, permitindo a retomada da exigibilidade do crédito pelo Município, se o pedido for julgado improcedente.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. 2. O depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, II, do CTN.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2285776-76.2025.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2025; Data de Registro: 03/12/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/11/2025

Data de publicação:

03/12/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do ISS sobre serviços de saneamento básico.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência e

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do ISS sobre serviços de saneamento básico.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência e o direito ao depósito judicial para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
III. Razões de Decidir.
3. Demonstrada a probabilidade do direito com base no veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da lista anexa à Lei Complementar no 116/2003.
4. O perigo de dano é evidente, pois o pagamento indevido do tributo implicaria prejuízo financeiro significativo.
5. Reversibilidade da medida, permitindo a retomada da exigibilidade do crédito pelo Município, se o pedido for julgado improcedente.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. 2. O depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, II, do CTN.